Tribunal: STF
Processo: Pet 8801
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processo civil. Ação declaratória entre pessoas naturais. Incompetência. Inépcia da petição inicial. Ilegitimidade passiva. Extinção da ação sem resolução do mérito.
1. Não se insere entre as competências originárias desta Corte, previstas no art. 102, I, da Constituição, o processamento e julgamento de ações entre pessoas físicas.
2. A narração dos fatos na petição inicial é incompreensível e dela não decorre logicamente a conclusão.
3. A magistrada relatora do processo no Superior Tribunal de Justiça é parte ilegítima em ação declaratória da validade de documento examinado naqueles autos, já que não possui interesse jurídico em negar ou afirmar a validade do documento.
4. Extinção da ação sem resolução do mérito.
    1. Trata-se de ação declaratória movida por Cibele Carvalho Braga contra Laurita Hilário Vaz, Ministra do Superior Tribunal de Justiça. 
    2. De acordo com a autora, a requerida teria cometido crimes de abuso de autoridade, no exercício de suas funções como magistrada, nos termos dos arts. 9º, 23, 27; 29; 30 e 33 da Lei nº 13.869/2019.
    3. Do que se pode, com muito esforço, depreender da petição inicial extremamente confusa, a requerida teria proferido “uma decisão monocrática absolutamente fora do pedido” nos autos nº 1.191.360/SP, no Superior Tribunal de Justiça. 
    4. Os pedidos, por sua vez, são os seguintes:
    “1 – Liminarmente, nos termos do art. 19 inc. II da Constituição de 1988, declarar FÉ PUBLICA AO OPV 50/2011, até confirmação de sentença final declaratória.
    2 – Citação da requerida para , querendo responder os termos da presente ação declaratória para :
    a) Declarar fé publica ao OPV 50/2011 no valor de R$ 8.185,01 objeto da condenação por apropriação indébita sob recurso de sua relatoria, na CORREIÇÃO PARCIAL n 1.191.360/SP e outros, anulando todos os atos contrários a fé do referido documento publico.
    b) Em entendimento diverso, declarar que o OPV 50/2011, não tem fé publica, portanto não gerando efeito processual, explicando os motivos.
    2 – Que ao final seja TOTALMENTE PROCEDENTE a AÇÃO DECLARATÓRIA DE FÉ AO DOCUMENTO PUBLICO OPV 50/2011 no valor de R$ 8.185,01, confirmando a liminar concedida, de modo a invalidar qualquer ato contrario a vigência e fé do OPV 50/2011 no valor de R$ 8,185,01, nos termos da Sumula 47 do STF, na inteligencia do art. 19 inc. III da CF de 88.”
    5. É o relatório.
    6. Em primeiro lugar, o Supremo Tribunal Federal é incompetente para o julgamento do feito. Não se insere entre as competências originárias desta Corte, previstas no art. 102, I, da Constituição, o processamento e julgamento de ações entre pessoas naturais.
    7. Seria o caso, portanto, de remeter o feito para a primeira instância. Não obstante, o descabimento da ação é de tal forma evidente que entendo mais adequado rejeitar, de plano, a petição inicial. 
    8. A petição é inicial é extremamente obscura. Aparentemente – já que a narrativa exposta na peça não delimita suficientemente a controvérsia –, a autora responde a um processo criminal que tramita no Superior Tribunal de Justiça, sob a relatoria da requerida, a Ministra Laurita Vaz. O que parece se depreender da confusa petição inicial, ainda, é que, em referido processo penal, a autora é acusada de apropriação indébita por meio de fraude perpetrada em uma OPV (obrigação de pequeno valor), expedida na Justiça do Estado de São Paulo. Finalmente, a autora acusa a Ministra Laurita Vaz de subverter a ordem do referido processo, inclusive de modo criminoso.
    9. Assim dispõe o art. 330 do Código de Processo Civil:
    Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:
    I – for inepta 
    II – a parte for manifestamente ilegítima;
    (…)
    § 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:
    (...)
    III – da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;
    10. No presente caso, em primeiro lugar, a petição inicial é claramente inepta. Como exposto, ela é praticamente incompreensível. Além disso, da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão. Se a autora reputa que o documento é válido, deve demonstrar tal circunstância no processo penal em que sua legitimidade é discutida; se reputa que a requerida atuou de modo equivocado, deve se valer dos recursos cabíveis; se entende que a requerida cometeu delito, deve se valer de notícia crime.
    11. Em segundo lugar, numa ação declaratória com o objetivo de reconhecimento da validade do documento, a magistrada relatora do processo no Superior Tribunal de Justiça, evidentemente, é parte ilegítima, já que não possui interesse jurídico em negar ou afirmar a validade do documento. Portanto, a petição inicial deve ser indeferida, também, por ilegitimidade de parte. 
    12. Defiro a justiça gratuita, dada a presunção prevista no art. 99, § 3º, do CPC. 
    13. Diante do exposto, com base nos arts. 102, I, da Constituição; 330, I e II, e 485, I e VI, do Código de Processo Civil, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito.
    14. Condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, cuja exibilidade fica suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da ausência de citação da parte adversa. 
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 27 de abril de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator
Documento assinado digitalmente